Tribunal: TJDFT
Processo: 0711340-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711340-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ARIDELSON SEBASTIAO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0712292-06.2020.8.07.0001), em que contende com ARIDELSON SEBASTIAO DE ALMEIDA. A decisão agravada, dentre outras coisas, indeferiu os pedidos de intimação pessoal para que o executado indique bens a penhora, sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 774, inc. V, do CPC), de apreensão da CNH e do passaporte, de expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito e instituições financeiras auxiliares (PagSeguro, WeTransfer, etc.) e de consulta ampliada em bases cadastrais (INFOSEG, SUSEP, SIGEF, CNSEG, etc.), nos seguintes termos (ID 227681106): “I. O exequente requer a apreensão da CNH e do passaporte da parte executada. Não se olvida que o Supremo Tribunal Federal (STF), recentemente, entendeu ser constitucional a adoção de medidas coercitivas para o cumprimento de ordem judicial para pagamento de dívidas, o que inclui a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte, além da proibição da participação em concursos públicos e processos licitatórios. Contudo, como bem destacou o STF, é preciso observar as circunstâncias de cada caso concreto, levando em conta sempre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Noutro giro, não se pode olvidar que o art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Entende-se, portanto, que não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente e nem pode ele ser utilizado como instrumento de vingança pessoal. Na hipótese vertente, a pesquisa de bens realizada pelo Juízo mostrou tão-somente a inexistência de bens da executada suficientes à satisfação do crédito exequendo. Logo, tem-se que as medidas pleiteadas, no caso concreto, além de abusivas, porque restringem direitos individuais, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de apreensão da CNH e passaporte da parte executada. II. Indefiro o pedido de intimação pessoal para que o executado indique bens a penhora, sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 774, inc. V, do CPC), pois o que se verifica na prática é que em regra a parte não dispõe de bens a serem indicados a penhora, tratando-se assim de medida inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). III. Indefiro o pedido de consulta ao sistema INFOSEG para verificar a existência de eventuais bens registrados ou de de eventual vínculo empregatício em nome da parte executada, uma vez que tal sistema, que visa a viabilizar um acesso integrado de informações aos diferentes órgãos de atuação estatal no exercício da Segurança Pública, não se presta à finalidade de localização de patrimônio expropriável em nome de devedores sujeitos à execução civil. IV. O sistema SISBAJUD, ao processar as ordens de bloqueios judiciais, procedem a pesquisa dos seguintes ativos financeiros: conta corrente, conta poupança, CDB, Fundos, Compromissadas e Letras. Os títulos negociados através de operações compromissadas são, os títulos públicos, certificados de depósito bancário (CDB), letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário (LCI), debêntures e certificados de recebíveis imobiliários (CRI). A pesquisa abrange todas as instituições financeiras, sendo que as cooperativas de crédito também são assim consideradas pelo Banco Central do Brasil. Dispensa-se, com o uso do sistema, o envio de ofícios em papel, os quais por vezes são direcionados para instituições que não possuem relacionamento com o atingido, tampouco responsabilidade para cumpri-los, a exemplo do que ocorre com B3 (ou suas antigas denominações BM&amp;FBOVESPA, CBLC, BOVESPA, BM&amp;F, Cetip), CVM, Selic, ANBIMA, CNSEG e SUSEP. O envio de ofícios em papel e o inadequado direcionamento são inócuos, causa atraso no cumprimento da ordem, desperdício de recursos e demasiado esforço de todos os envolvidos, além de contribuírem para a taxa de congestionamento de processos. Desta forma, não há que se falar em complementação das pesquisas de bens, e tampouco a expedição de ofício à CNSEG, SUSEP, CETIP ou empresas administradoras de consórcios, eis que não controlam nem possuem cadastros de investidores de fundos de previdência complementar e/ou não possuem informações relevantes a respeito de outras espécies de patrimônio penhorável não abrangidos pelo sistema SISBAJUD, razão pela qual indefiro o pedido. V. Quanto ao pedido de penhora de faturamento da parte executada junto a operadoras de cartão de crédito e/ou débito, cumpre consignar que a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Este Juízo, a propósito, tendo em vista a realização das pesquisas de bens junto aos sistemas disponíveis a esta Serventia, já adotou todas as diligências que lhe competia visando auxiliar o credor na busca da satisfação de seu crédito. Destaca-se que deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, isto é, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea c, do CPC, para o Poder Judiciário. Não bastasse isso, em observância aos princípios da razoabilidade, satisfação da dívida e efetividade processual, imperiosa a comprovação do faturamento junto a operadoras de cartão para fins de penhora de eventual crédito pertencente à executada, o que, todavia, não se verifica na hipótese. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. FATURAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO DA EMPRESA DEVEDORA. COMPROVAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. RECOLHIMENTO PRÉVIO DAS CUSTAS. NECESSIDADE. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RAZOABILIADE. EFETIVIDADE PROCESSUAL. ESGOTAMENTO DA VIAS POSSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. REQUISITO AUTORIZADOR. 1. A necessidade de comprovação do faturamento da empresa devedora junto a operadoras de cartão de crédito para fins de penhora, decorre dos princípios da razoabilidade, satisfação da dívida e efetividade processual. 2. Igualmente, ocorre com ordem de recolhimento prévio das custas para a expedição de ofícios às administradoras pertinentes. 3. O esgotamento das vias possíveis de constrição patrimonial é um requisito autorizador para o deferimento da penhora de faturamento junto a operadora de cartão de crédito. 4. Negou-se provimento ao recurso (Acórdão 1626305, 07196660820228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Por tais motivos, indefiro o pedido retro. VI. Indefiro, por fim, a busca de ativos nos sistemas PagSeguro, We Transfer e expedição de ofício ao SIGEF, porquanto as diligências requeridas não demonstram qualquer indício de efetividade. Ademais, as medidas para a localização de imóveis rurais podem ser intentadas pela própria parte exequente sem necessidade de intervenção judicial. Registro, por fim, que a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. Retornem os autos ao prazo suspensivo (id. 104718612)”. O Distrito Federal pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a imediata intimação da parte executada, para que indique o local onde se encontra o veículo penhorado, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa de 20% do valor atualizado do débito em execução (art. 774, parágrafo único, CPC), além da imediata adoção das medidas executivas requeridas: (a) apreensão da CNH e do passaporte; (b) expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito e instituições financeiras auxiliares (PagSeguro, WeTransfer, etc.); (c) consulta ampliada em bases cadastrais (INFOSEG, SUSEP, SIGEF, CNSEG). No mérito, pede o provimento do agravo para reformar a decisão e determinar a intimação da executada para que indique o local do bem penhorado, e a adoção de medidas mais drásticas de coercibilidade, visando garantir a execução da obrigação. Sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, pois viola o princípio da efetividade da execução e do devido processo legal. Ao indeferir a intimação da executada, o juízo desconsidera o caráter coercitivo das medidas executivas e a sua função de garantir a satisfação da obrigação do devedor, em um procedimento judicial que deve ser célere, eficaz e pautado pela cooperação das partes. Afirma que o art. 774, inciso V, do CPC, dispõe que constitui ato atentatório à dignidade da justiça a não indicação pelo executado de bens penhoráveis, salvo se justificar a impossibilidade de fazê-lo. O parágrafo único do mesmo artigo prevê que tal conduta poderá ser sancionada com multa de até 20% do valor atualizado do débito. Ora, se há um bem já penhorado e a executada não colabora para sua localização, torna-se evidente o descumprimento de seu dever processual, o que justifica plenamente a aplicação da penalidade prevista no CPC. A decisão recorrida, ao indeferir a intimação para que a executada indique o paradeiro do veículo, premia a inadimplência e incentiva a resistência injustificada ao cumprimento da obrigação, contrariando o princípio da cooperação processual e a necessidade de efetividade da execução. A não localização do bem não é motivo para abrandar a atuação do Judiciário, mas deve ser tratada como problema que exige diligências por parte do exequente e medidas eficazes de constrição. Alega que a execução precisa ser conduzida com base no princípio da cooperação, onde as partes têm o dever de atuar de boa-fé e colaborar para o andamento do processo. A decisão recorrida, ao desconsiderar a viabilidade da colaboração por parte da executada, impede que o processo avance para a satisfação da obrigação. A execução tem por razão de existir a satisfação da tutela executiva do credor. Para tanto, resta assegurado pelo ordenamento jurídico pátrio que todo o patrimônio da devedora responde pelo cumprimento das obrigações adquiridas e não adimplidas, consoante disposição do art. 391 do Código Civil. Ressalta que o art. 139, IV, do CPC, expressamente autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, inclusive para satisfação de prestação pecuniária. A legalidade da aplicação dessas medidas foi chancelada pelo STF na ADI 5941, que declarou a constitucionalidade do referido dispositivo (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/02/2023), reconhecendo que tais instrumentos são legítimos desde que observada a proporcionalidade e as circunstâncias do caso concreto. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. O agravante é isento de recolhimento de preparo, por força legal. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial decorrente da decisão no 6261/2016 e acórdão no 831/2016, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, condenando o executado ao pagamento de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no art. 57, inciso II, da LC no 01/94, combinado com o art. 182, inciso I, do RI/TCDF (Resolução no 38/90). O agravante pede a reforma da decisão para que a parte agravada indique o local onde se encontra o veículo penhorado, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa de 20% do valor atualizado do débito em execução (art. 774, parágrafo único, CPC), além da imediata adoção das medidas executivas requeridas: (a) apreensão da CNH e do passaporte; (b) expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito e instituições financeiras auxiliares (PagSeguro, WeTransfer, etc.); (c) consulta ampliada em bases cadastrais (INFOSEG, SUSEP, SIGEF, CNSEG, etc.). DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA INDICAÇÃO DE LOCAL ONDE SE ENCONTRA O VEÍCULO PENHORADO Nos termos do artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Não há previsão legal obrigando o réu a informar a localização do bem objeto de penhora, mas, pelo contrário, cabe ao autor da ação executiva promover as diligências necessárias para encontrar o veículo objeto de constrição. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. RENAJUD. CABIMENTO. ECAMINHAMENTO DE OFÍCIO À SENATRAN E ÀS SEGURADORAS VEICULARES. DESCABIMENTO. 1. Não há que se falar em ato atentatório à dignidade da Justiça, na forma prevista no art. 774, V, do CPC/2015, se o exequente não indica qualquer elemento de prova (CPC/2015 373 I) de que os executados têm ciência do atual paradeiro do veículo penhorado, registrado em nome devedor originário, falecido no curso do processo e sucedido (CPC/2015 110) pelos irmãos/herdeiros (atuais executados). 2. Afigura-se razoável o deferimento da medida de restrição de circulação do veículo penhorado nos autos do cumprimento de sentença, com vistas à localização do bem e concretização do provimento jurisdicional condenatório e satisfação do crédito exequendo. No caso, a penhora do veículo foi deferida ainda em 21/07/2021, porém, o automóvel não foi localizado e os executados sugerem que o bem possa estar em outra unidade da federação, o que justifica a implementação da medida. 3. O encaminhamento de ofício a repartições públicas ou instituições privadas com a finalidade de localização de bens para a satisfação da dívida executada é medida excepcional e pressupõe o esgotamento de diligências extrajudiciais à disposição do credor, o que não se comprovou no caso em questão. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.” (0724219-30.2024.8.07.0000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 12/09/2024.) Assim, a parte agravada não está obrigada a indicar o endereço onde o veículo se encontra, pois ausente previsão legal nesse sentido. SUSPENSÃO CNH, RETENÇÃO PASSAPORTE E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AUXILIARES No caso, a agravante busca a modificação do entendimento a quo, que indeferiu a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da executada (pessoa física), a retenção de seu passaporte e a expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito e instituições financeiras auxiliares (PagSeguro, WeTransfer, etc.), a fim de incentivá-la ao adimplemento da obrigação exequenda, nos termos do artigo 139, IV, do CPC. Dentro deste contexto, ao analisar as alegações da recorrente e os elementos de convicção produzidos nos autos, vislumbra-se a ausência dos requisitos autorizadores para o deferimento da pretensão recursal vindicada. Com efeito, embora o artigo 139, IV do CPC autorize o juiz a “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, o julgador deve aplicar a disposição legal com a devida cautela, sopesando os princípios informadores do direito incidente na hipótese, atentando sobremaneira para o grau de efetividade da medida para a demanda. Ademais, as providências pleiteadas pela agravante não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. Nesse contexto, a determinação de suspensão do direito de dirigir veículo automotor e de portar passaporte não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Logo, o pedido de antecipação da tutela recursal não merece ser acolhido. Destaca-se, no particular, arestos deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 2. Nessa esteira, verifica-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte do devedor e o cancelamento de seus cartões de crédito não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (07201789320198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 13/2/2020). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DE CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO DA EXECUTADA. 1. Agravo de Instrumento interposto pela agravante contra decisão que, nos autos de Execução, indeferiu seu pleito de apreensão do passaporte da segunda agravada, suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação, bem como cancelamento de seus cartões de crédito até o integral pagamento da dívida. 2. O art. 139, inc. IV, do CPC permite ao Magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias hábeis a assegurar o cumprimento de determinação judicial. Todavia, na presente hipótese, prevalece a dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 8o do CPC, frente o anseio de satisfação do crédito pretendido. 3. A determinação de apreensão do passaporte, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de cancelamento dos respectivos cartões de crédito da executada, além de não possuir previsão legal expressa, mostra-se em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que direcionadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, por meio do qual deve responder à execução. 4. Assim, as medidas excepcionais são aplicáveis aos casos em que tenham se esgotados todos os meios tradicionais e legalmente previstos para a satisfação do crédito e haja sérios indícios de que o devedor esteja se utilizando de subterfúgios com o fim de frustrar a execução do crédito. 5. Agravo de instrumento desprovido. (07201320720198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, PJe: 4/2/2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRUSTRAÇÃO DE MEDIDAS SATISFATIVAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE E DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR. ART. 139, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE, PERTINÊNCIA E EFETIVIDADE DA MEDIDA. Para que seja devidamente aplicada a norma preceituada no art. 139, IV do CPC, que autoriza a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, devem ser cotejados, simultaneamente, o grau de efetividade e a pertinência temática. A determinação de medida genérica, que em nada se relaciona com o óbice do credor em alcançar o crédito almejado, não agrega efetividade à satisfação de crédito perseguido em sede executiva, passando ao largo da finalidade pretendida pela norma. (07170705620198070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 26/11/2019). Ademais, o pedido de expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito e instituições financeiras auxiliares (PagSeguro, WeTransfer, etc.) é muito genérico e não há qualquer indício de que seja bem-sucedido, já que não há qualquer demonstração de que o devedor possua cartões de crédito ou contas. Nem foram definidas com precisão para quais instituições financeiras devem ser enviados os referidos ofícios e quais os motivos para tanto. Assim, a decisão agravada merece ser mantida quando indefere pedido apreensão do passaporte e suspensão de CNH, além de expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito e instituições financeiras auxiliares. INFOSEG O INFOSEG é um sistema que visa integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil, como por exemplo dados de pessoas, veículos e armas de fogo, não se dispondo a encontrar bens móveis ou imóveis passíveis de penhora. É um sistema de pesquisa inovador cuja metodologia permitirá a realização de pesquisa a partir de vários argumentos simultaneamente. Sua base de conhecimento é nacional única e íntegra. Trata-se, portanto, de poderosa ferramenta que objetiva dar maior celeridade e efetividade à execução. Nesse descortino, é imperioso salientar que a execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. Em homenagem ao Princípio da Cooperação, compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. Verifica-se que, na hipótese, o agravante comprovou ter esgotado as pesquisas de bens do ora agravado, tendo sido realizadas via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ambas infrutíferas. A jurisprudência dessa Corte é no sentido de é possível a consulta pelo sistema da INFOSEG: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SINESP/INFOSEG. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. 1. Como se sabe, a execução se realiza no interesse do exequente, nos termos do que dispõe o art. 797, do CPC. Assim, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, mostra-se cabível a realização das pesquisas aos sistemas infojud/infoseg, notadamente quando esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor. 4. Agravo de instrumento provido. (07380842820218070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 10/2/2023.) -G.N. Assim, devida é a realização de consulta perante o sistema INFOSEG. SUSEP - SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS E CNSEG - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE SUPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda no Brasil. Ela é responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro Já a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização-CNseg é uma associação civil, com atuação em todo o território nacional, que congrega as Federações que representam as empresas integrantes dos segmentos de Seguros, Previdência Privada Complementar Aberta e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, “c” do CPC), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder a medidas visando à localização de bens do devedor. Assim, a aferição da possibilidade de atender à pretensão recursal do recorrente depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências. Neste contexto fático, considerando que o credor não demonstrou ter esgotado as diligências disponíveis para localização de bens dos executados, a medida requerida se mostra em desconformidade com os princípios da colaboração e da efetividade da prestação jurisdicional. Sobre o tema, confira-se: “4. A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) tem como função primordial a fiscalização dos sistemas de previdência e seguros privados. A CNseg é uma associação civil que reúne as federações que representam as empresas integrantes dos segmentos de seguros, previdência privada complementar, saúde suplementar e capitalização. Ambas não se destinam à pesquisa de bens de devedores. (0753416-64.2023.8.07.0000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 25/11/2024.) Apenas após esgotadas as diligencias para localização de bens na origem é que será permitida a a expedição de ofício à SUSEP e à CNseg para informar a existência de planos de previdência privados vinculados ao devedor. SIGEF - SISTEMA DE GESTÃO FUNDIÁRIA O SIGEF - Sistema de Gestão Fundiária é uma ferramenta eletrônica desenvolvida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) para subsidiar a governança fundiária do território nacional. O Distrito Federal não comprovou ter realizado pesquisa em cartório de registro de imóveis, não sendo o SIGEF o meio adequado para que o credor obtenha informações sobre os bens de titularidade do devedor. Esse é o entendimento desta Corte: “[...] 4.2. O SIGEF é conceituado como o “Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) é uma ferramenta eletrônica desenvolvida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) para subsidiar a governança fundiária do território nacional.” (https://sigef.incra.gov.br/sobre/apresentacao/). Com exposto pelo Juízo de origem, o Autor sequer comprovou a realização de pesquisa em cartório de registro de imóveis, não sendo essa medida apta a auxiliar na localização de bens.” (0733051-52.2024.8.07.0000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe: 11/11/2024.) Não há que se falar em utilização do SIGEF no caso dos autos. Defiro o de efeito suspensivo ativo apenas para determinar a realização de consulta perante o sistema INFOSEG. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 26 de março de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator